Tribunal: STF
Processo: RE 1353275
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA Nº 810. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC. TEMA 1.170. DEVOLUÇÃO À CORTE DE ORIGEM.



    Vistos etc. 



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Pedro Machado. Aparelhado o recurso na violação do art. 102, § 2º, da Lei Maior. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido contraria o julgamento da repercussão geral do RE 870.947 (Tema nº 810). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul julgou a controvérsia em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTES DA LEI N. 10.395/95 NA PARCELA AUTÔNOMA. INCORPORAÇÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO FIXADOS NA SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL, EM REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DO CREDOR. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 810. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ITEM 4 DA TESE FIRMADA NO TEMA 905 DO STJ. 



    Intimado da sentença que fixou os critérios de atualização monetária do débito, não houve recurso pela parte credora, sendo a decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça, em sede de remessa necessária, após o julgamento da declaração de inconstitucionalidade da TR reconhecida pelo STF. Coisa julgada. Impossibilidade de rediscussão das questão já decididas no processo. Preclusão operada. Decisão confirmada. RECURSO DESPROVIDO.”



    Submetido ao juízo de retratação, a Corte de origem manteve o acórdão recorrido.



    Admitido o recurso, subiram os autos.



    É o relatório.



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    A matéria acerca da “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.317.982-RG, verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE 1317982 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.10.2021)



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.



    Devolvam-se os autos à Corte de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora